Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CAESB. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 890-DF. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1.De acordo a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser providos os embargos de declaração diante da constatação de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O equívoco verificado no acórdão consistiu na adoção de entendimento dissociado da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 890, assentou que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, deve se submeter ao regime alusivo à expedição de precatórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.